Tribunal: TJBA
Processo: 0002267-37.2005.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002267-37.2005.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOLAMOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Advogado(s)
:
IVAN BRANDI DA SILVA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

APELADO: PAULO AFONSO NOVIS e outros (5)

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, RICARDO MEYER PEREZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRINCÍPIO DA LIVRE DICÇÃO DO DIREITO. ARTIGOS 166, IV, E 215, §1º, VII, DO CÓDIGO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO DOLO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Solamor Comércio e Serviços Ltda., nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Registro Público ajuizada por Paulo Afonso Novis e outros, visando à anulação de procuração pública por falsificação de assinaturas, bem como da escritura pública de compra e venda e do registro de transferência do imóvel.

O magistrado singular julgou procedente a demanda, decretando a nulidade dos atos notariais e registrais, e condenou a ré nas custas e honorários advocatícios.

A parte apelante insurgiu-se contra a sentença, suscitando, preliminarmente, a decadência do direito de ação e a inépcia da petição inicial por ausência de correlação entre a causa de pedir e o pedido. No mérito, sustentou a boa-fé na aquisição, a presunção de validade dos documentos públicos, e postulou o reconhecimento de usucapião ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia.

Os apelados, em contrarrazões, defenderam a nulidade do negócio jurídico ante a falsidade da procuração, comprovada por laudo pericial, rechaçando as alegações de boa-fé da apelante e de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal consiste em definir: (i) se houve decadência do direito de anular os atos praticados; (
ii
) se há nulidade da inicial por falta de correlação; (
iii
) se é cabível o reconhecimento de usucapião; (
iv
) se se mostra necessária a realização de nova instrução probatória, especialmente a produção de nova perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, afasta-se a alegação de decadência, pois, tratando-se de nulidade absoluta decorrente de falsificação documental, o vício é insanável e não se convalida pelo decurso do tempo, nos termos dos artigos 166, IV, e 169 do Código Civil.

Igualmente não prospera a preliminar de inépcia da inicial, pois, conforme o princípio da livre dicção do direito (jura
novit

curia
), cabe ao julgador a correta subsunção dos fatos narrados às normas jurídicas aplicáveis, sendo a descrição dos fatos suficiente para embasar o pedido de nulidade.

No mérito, a comprovação da falsidade da procuração compromete a validade da escritura pública de compra e venda e do subsequente registro imobiliário, impondo-se a nulidade dos negócios jurídicos subsequentes.

Quanto à alegação de usucapião, não restou demonstrada posse mansa, pacífica e ininterrupta, tampouco animus
domini
, requisitos essenciais a qualquer modalidade de usucapião, mormente em razão da existência de impugnações registradas desde 2001, afastando a alegação de estabilidade possessória.

Entretanto, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a perícia grafotécnica utilizada para fundamentar a sentença foi anulada por decisão anterior (Agravo de Instrumento nº 0020629-92.2014.8.05.0000). Assim, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória, com a realização de nova perícia técnica e produção de outras provas eventualmente necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a realização de nova perícia grafotécnica e produção de todas as provas necessárias.

Tese de julgamento:
O magistrado não está adstrito à capitulação jurídica conferida pela parte, podendo interpretar livremente os fatos narrados para aplicar o direito cabível, conforme o princípio da livre dicção do direito (narra
mihi

factum
, dabo
tibi
jus); A anulação de sentença que se fundou em perícia anulada impõe a reabertura da fase instrutória para nova produção de provas, assegurando o contraditório e ampla defesa; A falsificação de assinatura em instrumento público de procuração configura vício de forma essencial que gera nulidade absoluta do negócio jurídico, não sujeita a prazo decadencial; A configuração da usucapião exige posse mansa e pacífica, ininterrupta e com animus
domini
, elementos não demonstrados nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0002267-37.2005.8.05.0039, interposta por
Solamor
Comércio e Serviços Ltda., em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, com a determinação de reabertura da instrução probatória, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RRD8